Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL (SAE-DF). SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.